Tribunal: TJDFT
Processo: 0003466-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição do réu do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 ou desclassificação para o crime do artigo 28, da mesma Lei, quando há prova suficiente da mercancia de substâncias ilícitas, sobretudo pelos relatos dos agentes policiais que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, localizaram haxixe no veículo do réu, além de dichavadores, quatro celulares, isqueiro e papel para embrulhar maconha em sua residência. Cabe acrescentar que o mandado de busca e apreensão decorreu de investigação na “Operação Theya”, em que restou apurada a intensa interlocução do réu com usuários por meio de aplicativos de celular, no grupo de WhatsApp, em que ele negociava a venda de entorpecentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.